Tribunal: TCU
Processo: 016.177/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 6021/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de Creche/Pré-Escola 001 - Rua Ribeirão, do Programa Proinfância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Escola Proinfância B - Metodologias Inovadoras. (no da TCE no sistema: 430/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 850/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Augusto Inacio Pinheiro Junior, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Poção de Pedras - MA por força do termo de compromisso 6021/2013 (peça 11), firmado entre o FNDE e o Município de Poção de Pedras - MA e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de Creche/Pré-Escola 001 - rua Ribeirão, do Programa Proinfância, obedecendo às tipologias dos Projetos Padrão do FNDE Escola Proinfância B - Metodologias Inovadoras". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a informação n° 1450/2019 - apurou irregularidade, em 15/4/2019 (peça 10) e a subsequente emissão do relatório da TCE (peça 20), em 25/3/2024, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente. considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 016.177/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Augusto Inacio Pinheiro Junior (XXX.835.473-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Prefeitura Municipal de Poção de Pedras - MA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.